Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001181-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: SANDRA REGINA PEREIRA BARROS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001681-30.2019.8.11.0037, ajuizada por SANDRA REGINA PEREIRA BARROS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante receba o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT da parte agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Para tanto, a agravante aduz que não há qualquer prova nos autos de que houve negativa do recebimento do requerimento administrativo, concernente ao pagamento de seguro obrigatório, razão pela qual a decisão de base não deve subsistir.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que de acordo com a expressa dicção do artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária.
A propósito:
Art 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. (grifo nosso)
Assim, além da plausibilidade do direito assistir à agravada, verifica-se, igualmente, o perigo de dano, uma vez que a negativa de recebimento do requerimento do pagamento de seguro DPVAT impede a propositura da ação principal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora